Tribunal: TJMT
Processo: 1006418-62.2025.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006418-62.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONES BENEVIDES DA SILVA - CPF: 822.232.381-49 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1006418-62.2025.8.11.0006

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

APELADO: RONES BENEVIDES DA SILVA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de abusividade contratual ajuizada por servidor público aposentado contra instituição financeira, alegando que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional, com pedido de conversão do contrato e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e se tal situação autoriza a conversão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo impositiva a aplicação das normas consumeristas ao caso.

4. O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, sendo tal dever ainda mais acentuado nos contratos bancários, conforme o art. 52 do mesmo diploma legal.

5. Configura falha no dever de informação quando o consumidor não é devidamente esclarecido sobre as peculiaridades e desvantagens do produto que está adquirindo, especialmente quando se trata de modalidade contratual que funciona sob a sistemática de crédito rotativo e pagamento mínimo.

6. As circunstâncias do caso - recebimento dos valores via TED, não recebimento de cartão físico, ausência de faturas mensais e não utilização do cartão para compras - corroboram a tese de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais.

7. A modalidade de cartão de crédito consignado, embora lícita, tem se notabilizado por gerar endividamento perene para o consumidor, uma vez que os descontos em folha de pagamento são destinados apenas à quitação do valor mínimo da fatura, fazendo com que o saldo remanescente seja refinanciado automaticamente sob juros rotativos elevados.

8. A conduta do banco ao não diferenciar de forma ostensiva e clara as duas modalidades induz o consumidor a erro, viciando seu consentimento e violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) e o art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. Configura prática abusiva a conduta da instituição financeira que induz o consumidor a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo pessoal consignado tradicional.

2. Demonstrada a violação ao dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para operações desta natureza à época da contratação.

3. Os valores já descontados na folha de pagamento devem ser utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado, e eventual saldo credor em favor do consumidor deve ser restituído na forma simples.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato
ajuizada por
RONES BENEVIDES DA SILVA
, para:

“[...]
1.
DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram a modalidade de "cartão de crédito com reserva de margem consignável".

2.
DETERMINAR
a conversão do contrato em "empréstimo consignado", devendo a dívida ser recalculada desde a sua origem, aplicando-se a taxa média de mercado para operações de crédito consignado para servidores públicos, vigente à época da contratação (fevereiro de 2023), conforme tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3.
DETERMINAR
que os valores já descontados da folha de pagamento do autor sejam imputados para a amortização do débito recalculado, nos termos do item anterior.

4.
CONDENAR
a instituição financeira requerida a restituir à parte autora,
SIMPLES
, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

5.
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC

[...].”
(Sic. ID nº 329237371).

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender
que: a) o contrato foi regularmente celebrado, com plena ciência do consumidor sobre a modalidade contratada; b) não houve contratação de produto novo, mas sim uma operação de compra de dívida, pois o autor já era titular de um cartão consignado com o Banco Santander, tendo a apelante quitado esse débito anterior; c) a operação foi realizada com total transparência, conforme comprovado pela gravação telefônica e documentação juntada aos autos; d) não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação; e) a conversão do contrato para empréstimo consignado viola o princípio da força obrigatória dos contratos, pelo que, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados ou subsidiariamente, caso mantida a conversão, deve ser determinada a compensação dos valores creditados ao apelado.

Contrarrazões no ID nº 329237377, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 491929 e o áudio de IDs nº 329237358 e 329237359, de se destacar que estes, por si sós, não são suficientes para comprovar que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre as peculiaridades e desvantagens do produto (Cartão de crédito consignado) que estava adquirindo em comparação a um empréstimo consignado tradicional.

A falha no dever de informação fica evidenciada quando se observa que o próprio contrato apresenta informações confusas e contraditórias, visto que, apesar de intitulado como “Cédula de Crédito Bancário”, menciona em sua cláusula “12” que se trata de "crédito consignado", o que pode induzir o consumidor a erro quanto à natureza da operação.

Ademais, constata-se que o apelado: a) recebeu o valor do banco via TED; b) não recebeu cartão de crédito físico; c) não recebeu faturas mensais; e d) não fez uso do cartão para compras. Tais circunstâncias corroboram a tese de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais.

A modalidade de cartão de crédito consignado, embora lícita, tem se notabilizado por gerar um endividamento perene para o consumidor, uma vez que os descontos em folha de pagamento são, em regra, destinados apenas à quitação do valor mínimo da fatura, fazendo com que o saldo remanescente seja refinanciado automaticamente sob juros rotativos elevados.

A conduta do banco ao não diferenciar de forma ostensiva e clara as duas modalidades induz o consumidor a erro, viciando seu consentimento e violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC). Tal prática configura clara violação ao art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a violação ao dever de informação, o contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros mais benéfica ao consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prática de condicionar o empréstimo à contratação do cartão de crédito é abusiva, vez que o fornecedor do serviço impõe vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, sobretudo quando o perfil dele era compatível com modalidades de crédito mais vantajosas.”

(TJMT – RAC Nº 1010101-78.2023.8.11.0006, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024)

Quanto ao argumento de que a conversão do contrato violaria o princípio da força obrigatória dos contratos, tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, o art. 170 do Código Civil dispõe que
“Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.”

Por sua vez, o art. 47 do CDC estabelece que
“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".

Destarte, diante da abusividade decorrente da falha no dever de informação, a conversão do contrato é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio da relação contratual, pelo que escorreita a sentença recorrida.

Da repetição do indébito

No que tange à restituição dos valores pagos a maior, o magistrado de primeiro grau determinou a devolução na forma simples, o que se mostra adequado ao caso, uma vez que não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, requisito necessário para a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Da compensação

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de compensação dos valores creditados ao apelado, verifica-se que a sentença já determinou que “
os valores já descontados da folha de pagamento do autor sejam imputados para a amortização do débito recalculado"
, o que atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026